Tribunal: TJSP
Processo: 0012110-89.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012110-89.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MAISA BORGES RIBEIRO DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar, NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo.V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012110-89.2019.8.26.0996 -Voto no 13.463
2
VOTO No 13.463 (Digital)
Agravo em Execução no 0012110-89.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: MAISA BORGES RIBEIRO DE PAULA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MAISA BORGES RIBEIRO DE PAULA interpõe o
presente Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão do MM.
Juízo de Direito do DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente Prudente,
que reconheceu a falta grave cometida em 18/09/2018, determinando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício do
prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime (fls.
77/79).
Insurge-se
a
agravante,
suscitando,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade do r. decisum guerreado,
por ausência de fundamentação. No mérito, postula absolvição, em razão da
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a
falta média ou leve e a perda dos dias remidos no mínimo legal (fls. 08/18).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
22/28), a r. decisão foi mantida (fls. 29), tendo a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012110-89.2019.8.26.0996 -Voto no 13.463
3
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
84/86).
É o relatório.
Preliminarmente,
aprecio
a
eiva
suscitada,
rejeitando-a.
Não há que se falar em ausência de fundamentação,
ressalte-se que, não obstante o esforço da combativa defesa, não se pode
confundir motivação sucinta com ausência de fundamentação.
No caso em testilha, embora de forma concisa, o d.
Magistrado da origem consignou que a falta grave atribuída ao sentenciado
foi regularmente apurada, em procedimento administrativo válido, tendo
sido devidamente comprovada pelos relatos das agentes penitenciárias que
atuaram no caso (fls. 77/79).
Embora breve, a aludida motivação foi suficiente
para demonstrar a caracterização da falta grave.
No mérito, acertado o reconhecimento da infração
disciplinar de natureza grave.
Consta dos autos que, no dia 18 de setembro de
2018, por volta das 15horas, no Pavilhão Habitacional I, cela no160, na
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, durante a abertura das celas para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012110-89.2019.8.26.0996 -Voto no 13.463
4
reeducandas adentrarem no encerramento do banho de sol do período
vespertino, a agravante saiu da sua cela, sem permissão, descumprindo
determinação legal.
Ouvida em sede administrativa (fls. 52), a agravante
afirmou que são verdadeiros os fatos narrados na referida comunicação de
evento e aduziu: “que na data dos fatos habitava a cela no 160 do Pavilhão
Habitacional I, e no horário da tranca após banho de sol no período da tarde ao abrir
sua cela, saiu e não retornou mais, permanecendo no pátio de sol, que tomou essa
atitude, pois não esta bem emocionalmente, que tinha conhecimento que tal atitude
estaria cometendo falta disciplinar”.
As agentes de segurança penitenciária relataram de
forma uníssona que, ao realizarem a abertura das celas para retorno das
reeducandas após término do banho de sol do período vespertino, a
agravante saiu da cela no 160, sem a devida permissão, descumprindo
determinação legal, sendo que ao ser questionada a reeducanda não
apresentou motivo justificável para sua atitude.
Destarte, restou patenteado que Maisa, ao recusar-
se a obedecer ordem emanada por funcionários públicos competentes para
tal, agiu com indisciplina em relação às regras estabelecidas quando de sua
inclusão no sistema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012110-89.2019.8.26.0996 -Voto no 13.463
5
Obrou bem, portanto, o MM. Magistrado a quo ao
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50 da LEP, não havendo que
se falar em absolvição (seja por ausência de provas, seja por atipicidade da
conduta), ou mesmo desclassificação para infração média ou leve.
Finalmente, como decorrência da falta grave, o d.
Magistrado a quo acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos artigos
57 e 127 da LEP, fundamentando, ainda que de maneira sucinta, que “a
aplicação em menor porcentual implica em tornar inócuas a nova lei e a
sanção processual decorrente do cometimento de infração disciplinar” (fls.
77/79).
Ante o exposto, REJEITADA a preliminar, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator